Tribunal: CARF
Processo: 10530.720426/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720426/2005-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.981 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
ANTES
DE
A
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POSSUI
NATUREZA
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA EM
PROCESSO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O SALDO
NEGATIVO.
Constatado que a estimativa foi objeto de procedimento de compensação, cuja
homologação foi confirmada em processo administrativo próprio, é possível a
sua utilização na composição do saldo negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do Voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720426/2005-61
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), Jose
Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata-se de retorno de processo sobrestado na Unidade de Origem por
determinação da Resolução no 1301-000.085 (fls. 560/564 do e-processo) para aguardar o
trânsito
em
julgado
dos
processos
administrativos
no
10530.720157/2006-14
e
10530.720161/2006-82.
Cuida o presente processo de declaração de compensação por meio da qual o
contribuinte pretendeu a utilização de um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano calendário de 2002, no valor original de R$ 7.571,182.
Ao analisar o direito creditório do contribuinte, a Unidade de Origem apurou a
existência de apenas uma parte do saldo negativo pleiteado, em razão da não confirmação de
parte das estimativas compensadas. O contribuinte informou que teria quitado via compensação
estimativas no valor de R$ 12.242.001,36, mas apenas o montante de R$ 5.505.044,05 teria sido
confirmado. Com isso, o saldo do período teria sido recalculado e reduzido.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou as
seguintes razões de defesa:
A
O valor do IRRF considerado pela autoridade administrativa de
R$9.933.973,37, está incorreto visto que somados todos os valores dos informes
de rendimentos dos responsáveis pelas retenções no ano de 2002, foi recolhida a
importância de R$9.956.625,36, ou seja, R$22.651,99 a mais do que o destacado
no levantamento da DRF/Feira de Santana (doc.04);
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

B
O levantamento fiscal relativo às estimativas do ano calendário de 2002,
na quantia de R$5.505.044,05, está incorreto visto que a soma dos recolhimentos
e compensações realizadas pela Requerente foram de R$12.242.001,36, a saber:
B.1 R$409.614,60 foi devidamente recolhido por meio de DARF;
B.2 R$11.832.386,77 foi objeto de compensações utilizando-se:
B.2.1 R$4.367.797,36 do saldo negativo do ano de 2000, não confirmado
pela
DRF/FS
em
Despacho
Decisório
n°
022/2007,
Processo
Administrativo n° 10530.720.162/20006-27.
B.2.2 R$2.789.214,49 do saldo negativo do 3° trimestre de 2001, não
confirmado pela DRF/FS por meio do Despacho Decisório n° 1431/2006,
Processo Administrativo n° 10530.720157/2006-14.
B.2.3 R$1.841.084,87 do saldo negativo do 4° trimestre de 2001, não
confirmado pela DRF/FS por meio do Despacho Decisório n° 1432,
Processo Administrativo n° 10530.720156/2006-70;
B.2.4 R$2.834.290,05 refere-se a saldo de Declaração de Compensação
formalizada através do Processo Administrativo n° 10805.002997/2002-09
em trâmite perante a Receita Federal;
Com relação ao ponto A (parcela de IRRF), a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”) reformou a decisão de piso para reconhecer
retenções na fonte no valor de R$ 9.956.507,63, veja-se (fls. 478/479 do e-processo):
Com base nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, anexadas às
fls. 51 a 68, no total de R$9.934.091,10, a autoridade considerou no cálculo do IRRF a
quantia de R$9.933.973,37, por ter sido deduzido do total correspondente ao IRRF de
código 5706/Juros sobre o capital próprio, a parcela de R$117,73, em razão da receita
correspondente não ter sido contabilizada na Demonstração do Resultado da DIPJ/2003.
A contribuinte alega que o valor considerado pela autoridade administrativa, relativo ao
IRRF, estaria incorreto, visto que a soma dos informes de rendimentos do ano
calendário de 2002, teria sido de R$9.956.625,36, conforme os seguintes documentos
anexos às fls. 403 a 441: Demonstrativo do Imposto de Renda Aplicações por Banco -
2002, totalizando a quantia de R$9.956.625,36, fl. 403; Comprovantes de Rendimentos
e de Retenção na Fonte do ano-base 2002 do Deutsche Bank, fl. 404; BANCO BNL DO
BRASIL, fls. 410, 411 e 412; BANCO ITAU, f1.413; Banco do Brasil, fl. 414; BANCO
SAFRA, fl. 415; Banco BNP PARIBAS BRASIL S.A, fl. 416; CITIBANK, fls. 418 e
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

419; JP MORGAN, fl. 420; BRADESCO, fl. 421; BANCO BBA CREDITANSTALT
S.A, fl. 422; HSBC, fl. 423; BANCO ABN AMRO REAL S/A, fls. 424, 425; 426427
428429 420 421, 422, SANTANDER, fl. 433,BANK BOSTON, fl. 434; Lloyds TS ;
Nfl. 435; SUDAMERIS, fl. 436; 437, PIQUET PNEUS LTDA, fl. 438; BANCO
SUDAMERIS BRASIL, fl. 439 e 440; e BIG QUALITY LTDA, fl. 441.
Do exame dos comprovantes de rendimentos juntados pelo sujeito passivo e do
demonstrativo do imposto de renda retido na fonte — Ficha 43 da DIPJ/2003, os valores
das retenções do Imposto de Renda Retido na Fonte realizadas pelas empresas PIQUET
PNEUS LTDA e BIG QUALITY LTDA, constantes dos Comprovantes Anuais de
Rendimentos Pagos /e Retenção na Fonte — Pessoa Jurídica - ano calendário 2002,
juntados pela contribuinte às fls. 438 e 441, nas quantias respectivas de R$240,08 e
R$23.427,75, devem ser aceitas visto que referidas quantias foram incluídas no
montante informado na Ficha 43 - Demonstrativo do, Imposto de Renda Retido na
Fonte da DIPJ/2003, no total de R$ R$9.956.625,36 (fl. 33 a 35), assim como as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação na apuração do resultado. Desse total
deve ser deduzida a parcela de R$117,73, em razão da receita correspondente não ter
sido contabilizada na Demonstração do Resultado da DIPJ/2003. Assim, no presente
julgado, o valor reconhecido do IRRF relativo ao ano calendário de 2002, é de
R$9.956.507,63.
Já com relação ao ponto B (estimativas mensais), a DRJ/BSB identificou o
seguinte no que toca às estimativas confirmadas pelo contribuinte (fls. 480/483 do e-processo):
Ao analisar cada valor que o sujeito passivo diz ter utilizado para realizar as
compensações informadas na DIPJ e declaradas em DCTF, temos as seguintes
situações:
a) em relação à quantia compensada de R$4.367.797,36, referente ao saldo negativo do
ano de 2000, não confirmado pela DRF em Feira de Santana, objeto do Processo
Administrativo n° 10530.720.162/2006-27, a 2 Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador-BA, em sessão de 25/11/2008, reconheceu o valor
do saldo negativo do IRPJ, ano calendário de 2000, de R$2.122.946,45, nos seguintes
termos:
PROCESSO N°10530.720.162/2006-27
Reconhecidas, assim, as deduções do imposto de renda pessoa jurídica relativas ao
IRRF e a compensação de parte do saldo negativo do ano calendário de 1999, o saldo
negativo do IRPJ relativo ao ano calendário de 2000, deverá ser recomposto na forma
seguinte:

No entanto, o saldo negativo reconhecido naquele processo (10530.720.162/2006-27),
de R$2.122.946,45, ano calendário de 2000, deve ser, em primeiro lugar, compensado
com o Pedido de Restituição/Compensação - PER/DCOMP, objeto daquele processo,
no valor original de R$1.362.651,66. Após a referida compensação é que a autoridade
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

executora do acórdão poderá verificar o quantum do saldo remanescente do crédito
(saldo negativo do ano calendário de 2000), para efetivação da compensação, objeto do
presente processo, e nos demais processos anteriores ou posteriores a este, nos quais a
contribuinte solicita a homologação da compensação do mesmo crédito (saldo negativo
do ano calendário de 2000, exercício de 2001).
b) quanto à quantia compensada de R$2.789.214,49 do saldo negativo do 3° trimestre
de 2001, não confirmado pela DRF/FS por meio do Despacho Decisório n° 1431/2006,
objeto do Processo Administrativo n° 10530.720157/2006-14, a 2' Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador-BA, em sessão de 25/11/2008,
reconheceu o valor do saldo negativo do IRPJ, ano calendário de 2000, de
R$2.122.946,45, nos seguintes termos:
PROCESSO N° 10530.720157/2006-14
Reconhecidos, dessa forma, as deduções das parcelas do IRRF nas quantias de
R$5.983,52 e de R$547,05, e o valor da compensação vinculado em DCTF de
R$1.204.321,73, o saldo negativo do IRPJ relativo ao 3 0 trimestre de 2001, deverá ser
recomposto na forma seguinte:

Do exposto, voto no sentido de homologar parcialmente a compensação • pleiteada,
extinguindo o montante de R$730.434,86 dos débitos informados na Declaração de
Compensação, às fls. 07/08.
O saldo negativo, no entanto, reconhecido naquele processo (10530.720.157/2006-14),
de R$730.434,86, do 3° trimestre do ano calendário de 2001, deve ser, em primeiro
lugar, compensado com o Pedido de Restituição/Compensação - PER/DCOMP, objeto
daquele processo, no valor original de R$1.221.846,98. Após referida compensação é
que a autoridade executora do acórdão poderá verificar o quantum do saldo
remanescente do crédito (saldo negativo do 3° trimestre de 2001), para efetivação da
compensação, objeto do presente processo e demais processos nos quais a contribuinte
solicita a homologação da compensação com o mesmo crédito, ou seja, o saldo negativo
do 3° trimestre do ano calendário de 2001.
c) em relação à compensação da quantia de R$1.841.084,87, que teria sido utilizada do
saldo negativo do 4° trimestre de 2001, reconhecido parcialmente pela DRF/FS por
meio do Despacho Decisório n° 1432, objeto do Processo Administrativo n°
10530.720.156/2006-70 (a DRF/Feira de Santana reduziu o saldo negativo de
R$1.589.274,44 41111 para R$703.999,98), a 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador-BA, em sessão de 20/11/2008,
reconheceu o valor do saldo negativo do IRPJ, no 4° trimestre de 2001, de
R$1.462.199,13, que deduzido das compensações realizadas no exercício seguinte
(DCTF), restou um saldo de R$758.199,15. A conclusão do aludido acórdão veio nos
seguintes termos:
PROCESSO N°10530.72015612006-70
Reconhecidos, assim, as deduções dos valores relativos aos juros sobre o capital próprio
na apuração do lucro e parte do IRRF, o saldo negativo do IRPJ relativo ao 4° trimestre
de 2001, deverá ser recomposto na forma seguinte:
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

Do exposto, voto no sentido de deferir parcialmente o pedido de
restituição/compensação, reconhecendo o saldo remanescente passível de compensação
relativo ao 4° trimestre do IRPJ do ano calendário de 2001, na quantia de
R$758.199,15, devendo ser homologada a compensação indicada na DCTF do 2°
trimestre de 2002, vinculada ao débito de código 2362- Estima iva Mensal de IRPJ,
referente ao período de apuração de abril de 2002 (fl. 135), •té o valor do saldo
reconhecido.
O saldo negativo reconhecido naquele processo (Processo de n° * 10530.720.156/2006-
70), de R$1.462.199,13, relativo ao 40 trimestre do ano calendário se 2001, deve ser,
em primeiro lugar, utilizado para homologação da compensação indicada a DCTF do 2°
trimestre de 2002, vinculada ao débito de código 2362 - Estimativa Mensal se IRPJ,
referente ao período de apuração de abril de 2002, e, posteriormente, o salso
remanescente de R$758.199,15 deve ser compensado com o Pedido se
Restituição/Compensação - PER/DCOMP, objeto daquele processo, no valor original no
val storiginal na data da transmissão de R$1.589.274,44.
d) por último, em relação à quantia compensada, de R$2.834.290,05, referente ao saldo
de Declaração de Compensação formalizada através do Processo Administrativo n'
10805.002997/2002-09, a autoridade administrativa com competência originária para o
exam - 1 do pedido já reconheceu, neste processo, conforme demonstrativo do despacho
decisório à fl 1 380, a parcela de R$1.700.574,02, utilizada para a compensação de parte
da estimativa devida do mês de novembro de 2002, além do pagamento por meio de
DARF de R$409.614,60, te j II sido também alocado para compensação do referido
débito de estimativa (a estimativa apurada no mês de novembro de 2002 conforme
DIPJ/2003 foi de R$5.618.483,08).
Acrescente-se que, em decisão de primeira instância, a 3' Turma da Delegacia i da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, em sessão de 2 de agosto de
2006, não conheceu a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho
decisório da DRF em Feira de Santana, por intempestiva.
1 Nesse processo (de n° 10805.002997/2002-09), a contribuinte pleiteava a
compensação de débito do IRPJ com o crédito tributário (beneficio fiscal relativo ao
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI), objeto do processo de n°
10805.000579/2002-79, por meio de declaração de compensação. Em 10 de abril de
2005, a DRF em Feira de Santana, homologou a compensação efetivada por meio da
declaração de compensação até o limite do crédito reconhecido no processo de n°
10805.000579/2002-79.
Atualmente, o Processo de n° 10805.002997/2002-09, encontra-se no Primeiro
Conselho de Contribuintes em Brasília-DF, encaminhado em 05/08/2008.
Como se percebe, o acórdão da DRJ/SDR não alterou em nada as estimativas
compensadas confirmadas pela Unidade de Origem, razão pela qual o contribuinte apresentou
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

recurso voluntário reiterando todos os seus argumentos de defesa no que toca ao reconhecimento
das estimativas mensais para composição do saldo negativo do período.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, o recurso voluntário do contribuinte pleiteia
pelo reconhecimento integral das estimativas mensais do ano calendário de 2002 no montante de
R$ 12.242.001,36, o que confirmaria, assim, o saldo negativo pleiteado para o período.
Não custa repisar que somente foi confirmado pela Unidade de Origem e pela
DRJ/SDR a parcela de R$ 5.505.044,05, da qual o contribuinte não concorda.
As compensações foram realizadas da seguinte maneira:
A.1 R$409.614,60 foi devidamente recolhido por meio de DARF;
A.2 R$11.832.386,77 foi objeto de compensações utilizando-se:
A.2.1 R$4.367.797,36 do saldo negativo do ano de 2000, não confirmado
pela
DRF/FS
em
Despacho
Decisório
n°
022/2007,
Processo
Administrativo n° 10530.720.162/20006-27.
A.2.2 R$2.789.214,49 do saldo negativo do 3° trimestre de 2001, não
confirmado pela DRF/FS por meio do Despacho Decisório n° 1431/2006,
Processo Administrativo n° 10530.720157/2006-14.
A.2.3 R$1.841.084,87 do saldo negativo do 4° trimestre de 2001, não
confirmado pela DRF/FS por meio do Despacho Decisório n° 1432,
Processo Administrativo n° 10530.720156/2006-70;
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

A.2.4 R$2.834.290,05 refere-se a saldo de Declaração de Compensação
formalizada através do Processo Administrativo n° 10805.002997/2002-09
em trâmite perante a Receita Federal;
A parcela de R$409.614,60 recolhida via DARF foi devidamente confirmada,
razão pela qual deixamos de nos manifestar sobre ela.
Já no que toca as estimativas objeto de compensação e discutidas em processos
administrativos próprios, pedimos licença para tratar de cada uma delas em tópico específico
para facilitar a compreensão do julgado.
A.2.1
R$4.367.797,36 do saldo negativo do ano de 2000 objeto do Processo
Administrativo n° 10530.720.162/2006-27
Consta dos autos a cópia do recurso voluntário apresentado no processo
administrativo no 10530.720.162/20006-27 (fls. 510/528 do e-processo), por meio do qual é
possível identificar o seguinte:

Como se observa, todas as declarações de compensação transmitidas no processo
administrativo no 10530.720.162/20006-27 são posteriores a 31/10/2003, data a partir da qual a
referida declaração passou a constituir confissão de dívida ativa (eficácia da MP no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003) e, portanto, instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, nos termos do artigo 74, §6o da Lei no 9.430/1996:
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Em sendo assim, independente do resultado daquele processo administrativo, as
estimativas lá compensadas devem ser incluídas na composição do saldo negativo ora em
discussão, consoante determinação expressa da recém edita Súmula CARF no 177, cujo os
efeitos inclusive são vinculantes:
Súmula CARF no 177. Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação
A.2.2
R$2.789.214,49 do saldo negativo do 3o trimestre de 2001 objeto do Processo
Administrativo n° 10530.720157/2006-14
No presente processo, o contribuinte pretendeu a compensação de débitos
referentes às estimativas de setembro, outubro e novembro de 2002 mediante utilização de
crédito de saldo negativo de 2001, como se nota pelo recurso voluntário lá apresentado e também
anexados aos presentes autos, veja-se (fls. 532 do e-processo):

Perceba-se que a declaração de compensação foi transmitida em 21/08/2003 e por
isso ainda não possuía natureza de confissão de dívida. Por tal razão, o desfecho do PAF n°
10530.720157/2006-14 é relevante para a composição do saldo negativo de 2002. Neste
processo, é importante ressaltar que a própria Unidade de Origem confirmou na integralidade o
crédito pleiteado pelo contribuinte, o qual foi utilizado uma parte para compensação de débitos
realizada via DCTF no valor de R$ 1.204.321,73, remanescendo R$ 1.202.364,27 para a
compensação das estimativas de setembro, outubro e novembro de 2002.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

Destaque-se, desde já, que o montante remanescente seria suficiente para a
compensação das referidas estimativas, contudo, entendeu a Unidade de Origem que sobre os
valores devidos deveriam ser acrescidos ainda multa de mora e juros moratório, hipótese na qual
o saldo remanescente do crédito tributário já não mais seria suficiente. Com isso, quanto ao
débito de “principal” das estimativas, somente foram compensados R$ 1.136.249,92, sendo o
restante tido sido utilizado para débitos de multa e juros de mora.
Nessa esteira, convém observar o que consta do relatório do acórdão no
1402-000.933, proferido 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste CARF, em sessão
de 16/03/2012:
Trata o presente processo do Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
registrado sob o n° 20934.02601.210803.1.3.02-9573 (fls. 1/8), enviado em
21/08/2003, para compensação de saldo negativo de IRPJ relativo ao 1o trimestre de
2001 com débitos de estimativa mensal de IRPJ concernentes aos períodos de
apuração de setembro de 2002 (R$ 798.226,51), outubro de 2002 (R$ 126.327,77) e
novembro de 2002 (R$ 533.493,57).
Em sessão de 16/03/2012, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste CARF
proferiu o acórdão no 1402-000.933
O acórdão recorrido (acórdão n° 15-18.502, em 26/02/2009, fls. 205/208),
proferido pela DRJ/SDR após a oposição de embargos de declaração por parte da
DRF/FSA em face do acórdão n° 15-17.695 (exarado pela própria DRJ/SDR em
sede de apreciação da manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte) acertadamente reconheceu a integralidade do crédito da recorrente
relativo ao saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2001, no valor de R$
2.406.686,00, bem como homologou compensação, sem processo, realizada em
DCTF, referente a débito de estimativa de IRPJ de maio/2002 (fls. 135).
Nesta esteira, reconheceu à DRJ/SDR que do crédito da contribuinte de R$
2.406.686,00, deduzida a compensação realizada via DCTF na quantia de R$
1.204.321,73, restaria um saldo passível de compensação no valor histórico de R$
1.202.364,27 para a utilização com os débitos lançados no PER/DCOMP em
discussão.
Entretanto, conforme se verifica da "Carta cobrança - Extrato do Processo"
emitida em 24/07/2009 (fl. 272/275) e cálculo elaborado pela contribuinte através do
SICALC (fl. 277/279), a DRJ/SDR usou parte do crédito em questão (R$
1.202.364,27) para a compensação de débitos de juros e multa moratória, ao
argumento de que os débitos de estimativa de IRPJ de setembro, outubro de
novembro de 2002 se encontravam vencidos na data da entrega do PER/DCOMP.
Diante do exposto, a contribuinte apresenta recurso voluntário afirmando que a
DRJ/SDR, ao proceder ao encontro de contas do crédito de R$ 1.202.364,27 com os
débitos lançados no PER/DCOMP, teria desrespeitado a ordem e a indicação dos
débitos declarados pela recorrente, pois utilizou parte do crédito para compensar
supostos débitos de juros e multa que não constavam daquela PER/DCOMP.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

O mencionado acórdão julgou pela legalidade do procedimento adotado pela
Unidade de Origem ao utilizar de maneira proporcional o saldo de crédito remanescente para
quitação para além das estimativas informadas pelo contribuinte, os valores não incluídos na
declaração de multa de mora e juros moratório, veja-se a conclusão do julgado:
Assim, se o valor do crédito homologado não abrange o pagamento dos
acréscimos moratórios devidos pela intempestividade do pagamento, a diferença
poderá ser exigida por meio do método da imputação proporcional.
Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
imputação proporcional levada à cabo pelas autoridades fiscais para compensar
parcialmente a o débito indicado no PER/DCOMP em discussão.
Irresignado, o contribuinte apresentou embargos declaratórios alegando que o
acórdão no 1402-000.933 supracitado teria incorrido em omissão ao não analisar o argumento o
qual sustentava a impossibilidade de cobrança de multa de mora sobre os débitos em questão,
razão pela qual o saldo do crédito teria sido utilizado corretamente.
Os referidos embargos foram julgados em 14/02/2017 e por meio do acórdão no
1402-002.384 (fls. 573/583 do e-processo), no julgamento do mérito, por maioria de votos,
acolhidos com efeitos infringentes para cancelar a cobrança da multa e dos juros de mora sobre
os débitos de estimativa do IRPJ compensados, como se observa pela sua ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
APÓS ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE
MULTA E JUROS.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e de
CSLL, e não pagos, ou recolhidos a menor, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da
União e, consequentemente, cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT
no 193/2013 e no 88/2014.
Após o encerramento do período de apuração, não há como se cobrar estimativas não
pagas, ou recolhidas a menor, sendo devido somente o imposto apurado no ajuste anual.
Desse modo, não é cabível a cobrança de multa moratória e juros de mora sobre as
estimativas não recolhidas ou recolhidas a menor, cabendo tão somente a cominação da
multa isolada de que trata o art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
A própria SEORT emitiu no bojo do PAF n° 10530.720157/2006-14 um relatório
confirmando a compensação da integralidade dos débitos de estimativa (fls. 585 do e-processo).
Da mesma forma se vislumbra tal informação do extrato de encerramento do processo (fls. 587
do e-processo).
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

Em sendo assim, comprovada a compensação integral das estimativas de
setembro, outubro e novembro de 2002, é imprescindível a confirmação de seus montantes na
composição do saldo negativo do período.
A.2.3
R$1.841.084,87 do saldo negativo do 4° trimestre de 2001 objeto do Processo
Administrativo n° 10530.720156/2006-70
Da mesma forma que no caso anterior, a declaração de compensação transmitida
no PAF no 10530.720156/2006-70 foi transmitida quando ela ainda não possui natureza de
confissão de dívida, de modo que a sua homologação efetiva é imprescindível. Quanto aos fatos,
cumpre observar o que consta do recurso voluntário do contribuinte nos referidos autos (fls. 550
do e-processo):

O referido recurso voluntário foi julgado em 05/10/2018 por esta mesma 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, em sessão de 16/08/2018, cuja decisão foi para
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a diferença de crédito de R$
35.459,58 quanto ao 4o trimestre/2001 e homologar a compensação dos débitos até esse limite,
cujos débitos estão controlados no Processo no 10805.720005/2010¬21, como se observa pela
ementa do acórdão no 1301-003.325:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO, EM PARTE, DO CRÉDITO PLEITEADO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quais quer tributos e contribuições administrados por esse
Órgão.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação
informada./entregue ao Fisco. À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015),
de aplicação subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor
do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito
alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da existência
do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos arts. 15 e 16,
§§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o
débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois
dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar
preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de
compensação tributária.
No referenciado processo administrativo, o contribuinte teria informado um
crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2001, no montante de R$ 1.589.274,44, o
qual seria utilizado para compensar débito no valor de R$ 18.165,05, referente ao 1o trimestre de
2003, o qual não interessa aos presentes autos, e um débito – este sim relevante – de estimativa
mensal de novembro de 2002, no valor de R$ 1.841.084,87.
Antes de o processo ser analisado pelo CARF, o crédito já teria sido reconhecido
no montante de R$ 1.462.260,78. Contudo, o próprio acórdão no 1301-003.325 ressalta que desse
total deferido, boa parte teria sido alocado para quitação de débito compensado em DCTF, in
verbis:
Entretanto, diversamente do alegado pela Recorrente, o crédito deferido pelas decisões
anteriores nos presentes autos, no valor de R$ 1.462.199,13, a título de saldo negativo
do IRPJ do 4o Trimestre do ano calendário 2001, foi alocado, em sua maior parte, pela
Unidade de origem da RFB para quitação do débito do IRPJ indicado na DCTF do 2o
trimestre de 2002, ou seja, foi vinculada ao débito de código 2362 – Estimativa Mensal
de IRPJ referente ao período de apuração de abril de 2002, conforme cópia da DCTF
(e-fl. 137).
Vale dizer, informa nos autos do presente processo a Unidade de origem da RFB que,
após essa compensação tributária na DCTF, houve saldo remanescente de crédito, que
foi compensado até o seu limite com os débitos informados na DCOMP do presente
processo, cujos débitos estão sendo controlados pelo processo no
10805.720005/2010-21.
Também consta do acórdão no 1301-003.325 um extrato do processo no
10805.720005/2010-21, no qual se encontram controlados os débitos compensados, dentre os
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

quais a estimativa de novembro de 2002, a qual somente foi extinta por compensação no
montante de R$ 189.673,35, remanescendo o saldo devedor de R$ 1.651.411,52:

Em sendo assim, com relação à estimativa de novembro de 2002, entendo que
somente o montante de R$ 189.673,35 pode compor o saldo negativo do período.
A.2.4
R$2.834.290,05 refere-se a saldo de Declaração de Compensação formalizada
através do Processo Administrativo n° 10805.002997/2002-09 em trâmite perante a
Receita Federal
Com relação ao referido processo administrativo, é importante destacar que o
débito se encontra atualmente inscrito e em cobrança pela Procuradoria da Fazenda. Pelo
acórdão da DRJ/SDR identifica-se o seguinte (fls. 486 do e-processo):
d) por último, em relação à quantia compensada, de R$2.834.290,05, referente ao saldo
de Declaração de Compensação formalizada através do Processo Administrativo n'
10805.002997/2002-09, a autoridade administrativa com competência originária para o
exame do pedido já reconheceu, neste processo, conforme demonstrativo do despacho
decisório à fl 1 380, a parcela de R$1.700.574,02, utilizada para a compensação de parte
da estimativa devida do mês de novembro de 2002, além do pagamento por meio de
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

DARF de R$409.614,60, te j II sido também alocado para compensação do referido
débito de estimativa (a estimativa apurada no mês de novembro de 2002 conforme
DIPJ/2003 foi de R$5.618.483,08).
I 110 Acrescente-se que, em decisão de primeira instância, a 3' Turma da Delegacia i da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, em sessão de 2 de agosto de
2006, não conheceu a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho
decisório da DRF em Feira de Santana, por intempestiva.
Nesse processo (de n° 10805.002997/2002-09), a contribuinte pleiteava a compensação
de débito do IRPJ com o crédito tributário (beneficio fiscal relativo ao Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI), objeto do processo de n°
10805.000579/2002-79, por meio de declaração de compensação. Em 10 de abril de
2005, a DRF em Feira de Santana, homologou a compensação efetivada por meio da
declaração de compensação até o limite do crédito reconhecido no processo de n°
10805.000579/2002-79.
Atualmente, o Processo de n° 10805.002997/2002-09, encontra-se no Primeiro
Conselho de Contribuintes em Brasília-DF, encaminhado em 05/08/2008.
Consta nos presentes autos cópia do acórdão da DRJ proferido nos autos do
processo no 10805.002997/2002-09, o qual julgou intempestiva a defesa do contribuinte (fls.
452/455 do e-processo).
O contribuinte, em sede de recurso voluntário, afirma que o seu recurso voluntário
apresentado ao CARF teria sido julgado em seu favor à unanimidade, veja-se (fls. 484 do e-
processo):
A diferença não homologada pela autoridade fiscal foi objeto de Manifestação de
Inconformidade, julgada intempestiva no âmbito da DRF/Salvador.
Contra esta decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, • tendo este E.
Conselho dado provimento ao recurso à unanimidade (Doc. 05). O resultado do
julgamento, todavia, ainda não é de conhecimento da Recorrente que ainda não fora
intimada da decisão.
De toda sorte, certo é que decisão proferida por este Conselho no processo n°
10805.002997/2002-09 reflete diretamente no julgamento dos presentes autos, na
medida em que gera o reconhecimento do crédito ora litigado, razão pela qual deve o
presente feito aguardar a conclusão do julgamento daquele.
Sucede que a decisão mencionada pelo contribuinte em sua defesa se trata na
verdade de uma decisão do CARF determinando o julgamento do feito pela Delegacia de
Julgamento. Isto porque, conforme se verifica do acórdão em questão, de no 102-49.036, a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte teria sido considerada
intempestiva, razão pela qual não teria sido analisada. Sucede que em sessão de 24/04/2008, a 2a
Câmara do CARF reconheceu a sua tempestividade e determinou o retorno dos autos para a DRJ.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.981 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720426/2005-61

Reconhecidas, assim, as parcelas nas quantias respectivas de R$4.367.797,36
(B.2.1), R$ 2.789.214,49 (B.2.2) e R$ 189.673,35 (B.2.3), a título de estimativas compensadas, o
saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2002 deverá ser recomposto da seguinte forma:

A partir do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002 no valor original de R$
3.111.682,51, homologando-se as compensações declaradas até o presente limite, oportunidade
na qual a Unidade de Origem deve identificar a existência de crédito disponível para utilização
na presente compensação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital